Tribunal: TJDFT
Processo: 0710327-36.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Decreto de nulidade de atos processuais exige a efetiva demonstração de prejuízo pela parte interessada (pas de nullité sans grief), ônus do qual a autora/apelante não se desincumbiu. Embora não tenha sido intimada acerca da juntada do contrato de experiência, manifestou-se posteriormente nos autos, e não impugnou o documento referido. De qualquer forma, a sentença teve por base todas as provas produzidas, tendo sido bem ponderadas tanto as necessidades da alimentanda, quanto as possibilidades do alimentante.
2. Na origem, a autora ajuizou ação de alimentos c/c pedido provisório em desfavor do genitor no valor de 1,5 salário mínimo. Pela sentença recorrida, julgado parcialmente procedente o pedido para fixar os alimentos no percentual 20% dos rendimentos brutos do alimentante. Nesta sede, a autora/apelante pugna pela reforma da sentença para majorar os alimentos para o percentual de 30% dos rendimentos brutos do apelado.
3. O artigo 1.695 do Código Civil vigente consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo em qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentando, ser modificados (art. 1. 699 do Código Civil).
4. Da análise do que se afirma constituir necessidade da filha, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição de despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, inviável desconstituir o quantum razoavelmente fixado em sentença (20% do dos rendimentos brutos do alimentante)
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, desprovido.